Tribunal: TJSP
Processo: 2100767-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu pedido liminar que visava fosse a ré obrigada a dar cobertura para tratamento multidisciplinar pelo prescrito ao autor, menor de idade, portador de encefalopatia crônica – Inconformismo do autor – Acolhimento– Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia – Verossímil a alegação de abusividade

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu pedido liminar que visava fosse a ré obrigada a dar cobertura para tratamento multidisciplinar pelo prescrito ao autor, menor de idade, portador de encefalopatia crônica – Inconformismo do autor – Acolhimento– Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia – Verossímil a alegação de abusividade da negativa, com base no enunciado da Súmula no. 102 deste TJSP – Impossibilidade, ademais, de ingerência da operadora nos métodos eleitos pelo médico responsável pelo tratamento – Relação médico-paciente que deve ser preservada, não devendo se admitir intromissão da operadora em questões de ordem técnica – Rol editado pela agência reguladora não é taxativo e não se sobrepõe à prescrição médica – Evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo autor, também em relação aos tratamentos de hidroterapia e equoterapia – Decisão reformada para conceder a tutela de urgência – Recurso provido.